Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001516-29.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOGLAS MARTINS ARRUDA - CPF: 120.514.236-36 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 29.655.853/0001-43 (EMBARGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1001516-.29.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
DOUGLAS MARTINS ARRUDA.

EMBARGADOS:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e TAM LINHAS AEREAS S/A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE DAS RÉS RECONHECIDA. RETENÇÃO CONTRATUAL PARCIAL E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu o direito do autor à indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, e manteve a retenção contratual de 20% sobre o valor a ser restituído, em razão do cancelamento unilateral de viagem pelas rés.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à manutenção da retenção contratual de parte do valor pago, apesar do reconhecimento da responsabilidade das rés; e (ii) à fixação do valor indenizatório por danos morais em quantia considerada irrisória pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente a validade da retenção contratual à luz do art. 740 do CC e a fixação do valor da indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Fundamentação exposta no voto condutor e no voto divergente vencedor que explicitaram as razões da manutenção da retenção proporcional e da quantificação da compensação moral.

5. Pretensão recursal que visa rediscutir o mérito, o que é inviável nos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, não se prestando este recurso à rediscussão do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1001516-.29.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
DOUGLAS MARTINS ARRUDA.

EMBARGADOS:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATÓRIO:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Douglas Martins Arruda
contra acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
TAM Linhas Aéreas S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP, ALS Viagens e Turismo EIRELI e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Na demanda originária, o autor alegou ter contratado pacote turístico para seis pessoas, com transporte aéreo e hospedagem, cujo embarque estava previsto para 10/11/2021.

Afirma que, às vésperas da viagem, houve cancelamento unilateral dos voos pelas rés, sendo ofertada nova data incompatível com a agenda de parte do grupo, o que inviabilizou a realização da viagem.

Postulou a restituição integral de R$ 1.407,06, valor correspondente a duas passagens, e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés ao reembolso proporcional, descontando 20% a título de multa contratual, e afastou a indenização moral.

Interposta apelação pelo autor, o colegiado, por maioria, deu
parcial provimento
ao recurso para reconhecer o direito à indenização por danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00, mantendo a retenção contratual de 20% sobre o valor a ser reembolsado.

Nos presentes embargos, o autor sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, afirmando que, apesar de reconhecida a responsabilidade exclusiva das rés e a falha na prestação do serviço, manteve-se a retenção indevida de parte do valor pago e fixou-se
quantum
indenizatório irrisório.

Alega, ainda, que a decisão não enfrentou adequadamente a prova da impossibilidade de fruição do serviço por todos os integrantes do grupo e que o valor da indenização diverge de precedentes da própria Câmara.

Requer o provimento dos embargos para afastar a retenção contratual e majorar a indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id. 299823393 e Id. 304226353,

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Douglas Martins Arruda
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento de apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
TAM Linhas Aéreas S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP, ALS Viagens e Turismo EIRELI e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Na decisão colegiada, por maioria, deu-se parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer o direito à indenização por danos morais, fixados em R$ 2.000,00, mantendo-se, contudo, a retenção contratual de 20% sobre o valor a ser restituído a título de reembolso das passagens aéreas canceladas.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que, embora reconhecida a responsabilidade exclusiva das rés pelo cancelamento unilateral e pela frustração da viagem, manteve-se indevidamente a retenção de parte do valor pago, além de ter sido fixada compensação moral em quantia que considera irrisória.

Afirma que não houve enfrentamento suficiente da prova documental acerca da impossibilidade de utilização do serviço por todos os integrantes do grupo e que a indenização arbitrada diverge de precedentes desta própria Câmara em casos semelhantes.

Os embargos de declaração, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do entendimento firmado, salvo quando a alteração decorre da correção de vícios expressamente previstos em lei.

No caso, verifica-se que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

A natureza do cancelamento, as circunstâncias que o motivaram, a aplicação do art. 740 do Código Civil e a validade da retenção contratual foram analisadas de forma expressa e fundamentada, bem como a fixação do valor da indenização por danos morais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O voto condutor e o voto divergente vencedor apresentaram as razões pelas quais se entendeu cabível a retenção proporcional, e fixou-se a compensação extrapatrimonial no patamar de R$ 2.000,00, considerando-se as peculiaridades da demanda e o grau de gravidade do dano.

A discordância do embargante quanto à solução adotada não configura contradição ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo eventual insurgência ser deduzida pela via recursal própria às instâncias superiores.

Assim, ausentes os vícios aptos a ensejar o manejo dos aclaratórios, não há falar em atribuição de efeitos infringentes, impondo-se a rejeição do recurso.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025